Tribunal: STF
Processo: ARE 1578327
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto por Dayan Carvalho de Araujo em face de acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 479):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – ARTIGO 121, §2°, INCISOS II, E IV, E ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69, E TODOS DO CP – PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA DEFESA – 1ª PRÉVIA, RELATIVA À NULIDADE DA PROVA, ACOSTADA ÀS FLS. 53 E 268, ADUZINDO COM A SUA ILEGITIMIDADE E ILICITUDE, QUE NÃO DEVE PROSPERAR – PROVA QUE SE REFERE À PÁGINA DO LIVRO DE CAUTELA DE ARMAS DA “GINKERIA LONDON”.



    (...) PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI QUE ESTÁ A FORMAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E SE ENCERRA COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE INDICA A VIABILIDADE DA REMESSA DO FEITO AO NOBRE TRIBUNAL POPULAR PARA A ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. E, PARA TANTO, É SUFICIENTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, COM SUPORTE MÍNIMO NA PROVA COLHIDA, O QUE OCORRE NA PRESENTE HIPÓTESE – INDÍCIOS DA MATERIALIDADE QUE ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS AUTOS DE APREENSÃO 



    (...)VERIFICA-SE QUE A PRÓPRIA VÍTIMA DECLAROU, NA FASE JUDICIAL, QUE FORAM REALIZADOS DOIS ATOS DE RECONHECIMENTO, SENDO O PRIMEIRO QUANDO AINDA ESTAVA NO HOSPITAL, E O SEGUNDO QUANDO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA DE PARENTES, ESCLARECENDO QUE, NO HOSPITAL, LHE FORAM MOSTRADAS FOTOS, PORTANTO DIVERSAS, VINDO A RECONHECER O RECORRENTE NAQUELA EM QUE ELE É RETRATADO MAGRO E USANDO BONÉ, EMBORA O TRAGA EM SEMELHANÇA – CONFIRMANDO A REFERIDA VÍTIMA QUE O ÁLBUM DE FOTOGRAFIA LHE FOI EXIBIDO NO HOSPITAL E, DEPOIS, EFETUOU NOVAMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE POR FOTO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE, COLHIDAS QUANDO ELA ESTAVA NA CASA DE FAMILIARES DURANTE A FASE INVESTIGATIVA (FLS. 113/116), MOMENTO EM QUE A MESMA RELATA COM DETALHES OS FATOS E DESCREVE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ATIRADOR E, APÓS LHE SEREM EXIBIDAS VÁRIAS FOTOS DE ROSTOS DE PESSOAS DA RAÇA BRANCA, ELA IDENTIFICA O RECORRENTE COMO O AUTOR DOS DISPAROS – E, EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, A VÍTIMA CONFIRMOU O RECONHECIMENTO DO RECORRENTE, PESSOALMENTE, NÃO TENDO DÚVIDAS – NO CASO VERTENTE, VERIFICA-SE QUE A VÍTIMA SOBREVIVENTE, DESDE A FASE INVESTIGATIVA, DESCREVE A SITUAÇÃO FÁTICA, INSERINDO O RECORRENTE NA DINÂMICA DELITIVA, INCLUSIVE DESCREVENDO A ROUPA QUE VESTIA QUANDO NO INTERIOR DA GINKERIA, ENVOLVIDO EM UMA BRIGA E QUE,APÓS TER SAÍDO DA BOATE COM SEU NAMORADO, VÍTIMA FATAL, QUANDO ESTAVAM SE DIRIGINDO AO SEU VEÍCULO, VIU A PESSOA QUE ESTVA VESTIDA DA MESMA FORMA, COM UMA ARMA EM PUNHO, CORRENDO EM DIREÇÃO ÀS VÍTIMAS, VINDO A EFETUAR DIVERSOS DISPAROS CONTRA ELAS – TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA NARRARAM, EM JUÍZO, QUE, NO DIA ANTERIOR – EXCLUSÃO DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE SERIA POSSÍVEL CASO NÃO HOUVESSE QUALQUER AMPARO NAS PROVAS, OU SE REVELASSEM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, OU DESCABIDAS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELOS CRIMES, PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, E NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, N/F DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS N/F DO ARTIGO 69, TODOS DO CP, RESTANDO O EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS E TESES DEFENSIVAS, AO TRIBUNAL DO JÚRI. À UNANIMIDADE, AFASTADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, FOI DESPROVIDO O RECURSO”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 501).



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, nulidade da decisão de pronúncia em razão da ausência de enfrentamento da prova oral colhida em juízo (e-doc. 509).



    Por fim, acrescenta-se a contrariedade à Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal e a violação ao devido processo legal ante a ausência do resultado da medida cautelar de busca e apreensão.



    Requer-se, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão e a decisão de pronúncia. 



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merce prosperar.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 479):



    “A alegação da Defesa no sentido de que não houve a apreensão do referido livro de cautela, o que acarretaria na ilegitimidade e ilegalidade da prova, não merece acolhida, na hipótese, constam dos autos os relatos prestados pelo mencionado policial, quer na fase investigativa (fls. 21/23), quer em Juízo (PD 803), em que o mesmo confirma ter manuseado tal livro no dia em que os crimes foram cometidos, vindo a fotografar a referida página, que seria a última do livro, Registre-se que, na decisão impugnada, há o registro quanto aos atos do agente da lei que gozam de presunção de legitimidade, não sendo demonstrado pela Defesa que o policial Carlos Batista tivesse qualquer interesse em prejudicar o ora recorrente.



    No tocante à 2ª preliminar, referente ao reconhecimento de violação do devido processo legal, ante à ausência de juntada aos autos do resultado do mandado de busca e apreensão, igualmente, não merece acolhida. É certo que não foi anexado ao feito o resultado da citada diligência, porém não logrou êxito a Defesa em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, mormente diante do declarado pelo policial Carlos Batista, no sentido de que participou da diligência e que não foram arrecadadas armas, nem as vestimentas relacionadas à pessoa que praticou o fato descrito na denúncia.



    Em análise à 3ª prévia, endereçada ao reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, impõe-se o seu afastamento.



    Magistrada que não ingressou no mérito da causa, reservado ao nobre Tribunal do Juri, sequer exerceu juízo de certeza, o que é incompatível com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, tendo a referida decisão se baseado em indícios, que foram apresentados.



    (...)E, quanto à 4ª prévia deduzida, relativa à nulidade do ato de reconhecimento, realizado por foto, em sede policial pela vítima, por inobservância do artigo 226 do CPP, é examinada frente aos indícios.



    (...)A primeira fase do procedimento do Júri está a formar o juízo de admissibilidade da acusação e se encerra com a decisão de pronúncia que indica a viabilidade da remessa do feito ao nobre tribunal popular para a análise aprofundada da matéria. E, para tanto, é suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, com suporte mínimo na prova colhida, o que ocorre na hipótese vertente. No caso em tela, os indícios da materialidade estão demonstrados pelos autos de apreensão (PD’s 11 e 17 e fls. 177/178), pela guia de remoção de cadáver (fls. 43/44) e seu anexo (fls. 45/47), pelo BAM da vítima Lucas (fl. 48 e fl. 263), pelos QR Codes, contendo as imagens extraídas de câmeras de segurança da Ginkeria e do local do fato (fls. 90/93), pelo Laudo de Exame de Necropsia (fls. 98/105), pelo BAM da vítima Verônica (fls. 141/152) e fotos da mesma (fls. 158/161), pelo Laudo de Exame em Veículo – IPAF (fls. 164/170), pelas fotos do carro (fls. 182/184), pelo Laudo de Exame de Projetis (PD 344), pelo Laudo de Exame de Componentes de Munição (PD 349) e pelo Laudo de Exame em Veículo – Constatação (PD 359).



    (...)Finda a primeira fase do procedimento do Júri, tem-se que as provas produzidas nos autos trazem indícios mínimos de que o recorrente estava na situação fática e teria se envolvido em uma briga no interior da Ginkeria London e, posteriormente, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Verônica e Lucas, quando estas se dirigiam para o carro para irem embora do local, o que se depreende da mostra oral colhida em Juízo, mormente pelo relato da vítima sobrevivente.



    (...) Portanto, havendo indícios que remetem à autoria, em especial diante dos reconhecimentos efetuados pela vítima e de suas declarações, nas duas fases do processo, tem-se que eventuais questionamentos, acerca das circunstâncias fáticas, relacionadas ao delito, e o exame da tese defensiva, relacionada à negativa de autoria, deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, cabendo ao Magistrado, somente um juízo de admissibilidade, verificado os indícios do crime e de autoria, como ocorreu na hipótese vertente; o que leva a afastar a tese defensiva de despronúncia.



    E, sendo mantidas as qualificadoras, relacionadas ao motivo fútil, pois a prova oral aponta, em indícios, que o crime foi cometido porque o recorrente teria se envolvido em uma briga dentro da Ginkeria e veio, posteriormente, a matar a vítima Lucas, o qual, contudo, não havia participado da referida briga; e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, face à existência de elementos indiciários de que o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Lucas e Verônica, as quais se encontravam desarmadas e estavam entrando no veículo para irem embora do local, mostras procedidas em indícios. Cabendo aos nobres jurados a análise das provas.



    Cabe ressaltar que, nesta fase, afastar as referidas qualificadoras somente seria possível caso não houvesse qualquer amparo nas provas, ou se revelassem manifestamente improcedentes, ou descabidas, o que não ocorreu no caso em tela. Mantida a pronúncia pelos crimes, previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, n/f do artigo 14, inciso II, ambos n/f do artigo 69, todos do CP, restando o exame aprofundado das provas e teses defensivas, ao Tribunal do Júri. 



    À UNANIMIDADE, AFASTADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, FOI DESPROVIDO O RECURSO.”



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    Ademais, é imperioso concluir que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso formalizado.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente